Tribunal: CARF
Processo: 10120.730725/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730725/2014-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.417 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Assunto
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Recorrente
NICOLA LUIZ JAPAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade preparadora junte aos autos suas
conclusões em relação ao pedido de cancelamento de NIRF formulado pelo contribuinte autuado
em procedimento administrativo diverso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação improcedente.
Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da decisão de primeira
instância:
Por meio da Notificação de Lançamento n° 9283/00006/2014 de fls. 02/05, emitida, em
15.12.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 176.868,02, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Desengano”, cadastrado na
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730725/2014-27
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

RFB sob o n° 3.844.061-0, com área declarada de 1.355,2 ha, localizado no Município
de Cachoeira de Goiás/GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 9283/00008/2014 de fls. 06/08,
recepcionado em 22.10.2014, às fls. 09/10, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova relativos aos dados declarados:
1° - Identificação do sujeito passivo;
2° - matrícula atualizada do registro imobiliário ou, em caso de posse, documento que
comprove a posse e a inexistência de registro de imóvel rural;
3° - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) do INCRA;
4° - Para comprovação da área de pastagens declarada, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2009 a 31.12.2009:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
5° - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de 2010, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1° de janeiro de 2010 no valor de
R$710,80.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou a correspondência
de fls. 11/14, acompanhada dos documentos de fls. 15/34.
Em 12.11.2014, a fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal n°
9283/00006/2014, às fls. 35/38, para dar conhecimento ao contribuinte sobre as
informações da DITR que seriam alteradas, considerando a não-apresentação dos
documentos de prova exigidos.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a área de
pastagens de 1.251,4 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$
207.810,00 (R$ 153,34/ha), arbitrando o valor de R$ 963.276,16 (R$ 710,80/ha), com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com
consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 92,4% para 0,0% e aumento da
alíquota aplicada de 0,30% para 8,60% e do VTN tributável, e disto resultando imposto
suplementar de R$ 82.218,31, conforme demonstrado à fl. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03 e 05.
Da Impugnação
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

Cientificado do lançamento, em 19.12.2014 (sexta-feira), às fls. 41/42 e 245, ingressou
o contribuinte, em 19.01.2015, às fls. 237 e 245, com sua impugnação de fls. 53/55,
instruída com os documentos de fls. 56/236, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- relata que recebeu Notificações de Lançamento, sob o argumento de que não
comprovara as áreas de pastagens, entretanto, assevera que os lançamentos não podem
prosperar pelos seguintes motivos:
afirma que os imóveis rurais objetos das citadas Notificações não existem no Município
de Cachoeira de Goiás e sim no Município de Paraúna/GO;
diz ter sido vítima de um golpe, pois adquiriu os imóveis rurais de quem não era
proprietário e, acreditando ser o titular do domínio, realizou o cadastro dos imóveis no
CAFIR, passando, de boa fé, a declarar e recolher o ITR;
considera que, após Sindicância realizada no Cartório de Registro de Imóveis de
Cachoeira de Goiás, as matrículas dos imóveis, sob números 732 e 733, foram
canceladas, conforme Certidão anexa (doc. 02);
informa que propôs Ação de Revogação de Cancelamento de Registro, por
inconformismo e esperança de reaver as propriedades, mas não obteve êxito (doc. 06);
esclarece que, de boa fé, continuou adimplindo as obrigações tributárias referentes aos
imóveis até o trânsito em julgado da Decisão, o que só ocorreu em agosto de 2014 (doc.
03);
menciona que requereu o cancelamento do CAFIR (doc. 04) dos imóveis de NIRF n°
3.357.410-3 e n° 3.844.061-0, haja vista que, na realidade, estão localizados no
Município de Paraúna, registrados em nome de Ibrahin David Curi Neto (CPF n°
452.656.74853) e cadastrados no CAFIR com NIRF n° 0.753.257-1;
registra que o Sr° Ibrahin declara e recolhe o ITR referente aos imóveis em questão,
conforme documentos anexos (doc. 05);
considera que: não detém nem a posse nem o domínio das propriedades objetos das
Notificações de Lançamento; o Sr° Ibrahin tem recolhido o ITR relativo aos imóveis em
questão; houve, durante longo período, recolhimento do ITR em duplicidade e, assim,
os lançamentos não podem prosperar;
apresenta as seguintes conclusões:
os imóveis objetos das Notificações de Lançamento não existem no Município de
Cachoeira de Goiás e sim no de Paraúna;
os pagamentos dos tributos referentes às propriedades em questão foram realizados pelo
Sr° Ibrahin, detentor da posse e domínio dos imóveis;
entende, preliminarmente, impor-se a suspensão liminar dos lançamentos, diante da
verossimilhança das alegações, comprovadas por documentos idôneos, até que seja
proferida Decisão final que, no mérito, haverá de acolher a impugnação;
destaca que, em razão dos fatos alegados e demonstrados, a impugnação está lastreada
nos seguintes fundamentos legais:
conforme art. 4° da Instrução Normativa (IN) SRF n° 272/2002; “Contribuinte do ITR é
o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título”. No caso, não se enquadra em nenhuma dessas situações e, como
demonstrado, o Sr° Ibrahin é que detém a posse e o domínio dos imóveis;
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

conforme art. 112, caput e inciso III, da citada IN, a inscrição do imóvel rural no
CAFIR poderá ser cancelada em caso de duplicidade de inscrição cadastral. No caso,
demonstrou-se a duplicidade de inscrição, pois o mesmo imóvel foi cadastrado em seu
nome, no Município de Cachoeira de Goiás, e em nome do Sr° Ibrahin, no Município de
Paraúna;
conforme §1° do art. 11 da mencionada IN, os efeitos do cancelamento retroagirão à
data dos eventos previstos nos respectivos incisos;
nesse contexto, requer:
a juntada e acolhida dos documentos anexados;
a suspensão do lançamento até o julgamento do mérito da impugnação;
que seja determinada a realização de eventuais diligências ou perícias, que forem
reputadas relevantes para o julgamento, podendo, inclusive, requisitar informações ao
Cartório de Registro de Imóveis sobre o cancelamento das matrículas, considerando que
não recebeu a via original da Certidão juntada (doc. 02) a tempo de autenticá-la para a
impugnação;
por fim, pelo exposto, requer seja acolhida a impugnação, para o fim de cancelar o
débito fiscal.
Em 04.05.2017, o contribuinte junta aos autos do processo petição, às fls. 261/265,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
informa
que
requereu
cópia
dos
processos
n°
10120.730724/2014-82,
n°
10120.730725/2014-27, n° 10120.731080/2014-40 e n° 0120.731081/2014-94 pelos
seguintes motivos:
Em 19.12.2014, recebeu Notificações de Lançamento do ITR, referentes aos imóveis de
NIRF n° 3.357.410-3 e n° 3.844.061-0, do exercício de 2010, sob o argumento de não-
comprovação da área de pastagens;
em 07.01.2015, recebeu Notificações de Lançamento do ITR, referentes aos imóveis de
NIRF n° 3.357.410-3 e n° 3.844.061-0, do exercício de 2011, sob o mesmo argumento
citado;
esclarece que enviou vários documentos, quando intimado, e apresentou impugnação
aos referidos lançamentos, reiterando os motivos apresentados em sua impugnação e
acrescentando que: a RFB recebeu os pedidos de cancelamento no CAFIR, instruídos
com os documentos do processo judicial e os encaminhou para a DRF em Goiânia, para
análise; após isso, reconheceu-se que, de fato, houve anulação das matrículas registradas
em seu nome, determinando o retorno dos autos à ARF em São Luiz de Montes Belos;
contudo, mesmo com o reconhecimento de que não possui nem a posse nem o domínio
das propriedades, cujas matrículas foram anuladas, a RFB não procedeu ao
cancelamento do CAFIR; e o pior, a RFB notificou o contribuinte para o pagamento dos
débitos referentes às propriedades em questão (exercícios 2010 e 2011), no montante de
R$ 744.512,85, destacando que os pagamentos deveriam ser realizados até meados do
mês de junho de 2015, sob pena de inscrição no CADIN;
diz que, após ter diligenciado, sem sucesso, junto à RFB, não restou alternativa senão
recorrer ao Poder Judiciário, reafirmando que os lançamentos, referentes aos exercícios
de 2010 e 2011, não podem prosperar, impondo-se, em razão das circunstâncias, a
anulação dos lançamento, para que não haja óbice ao cancelamento do CAFIR;
informa que, em setembro de 2015, foi proposta a Ação Anulatória de Lançamento de
Débito Fiscal c/c Pedidos de Cancelamento de CAFIR dos imóveis de NIRF n°
3.357.410-3 e n° 3.844.061-0;
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

registra que, conforme Decisão anexa, a Ação Anulatória, após contestação da União e a
pedido dela, foi SUSPENSA até o julgamento definitivo dos processos administrativos
mencionados;
considerando que: o decurso de tempo, sem que o contribuinte tenha notícias sobre a
tramitação dos referidos processos perante a DRJ em Ribeirão Preto; que a premente
necessidade de ver sua situação fiscal resolvida, de modo que não exista óbice à
emissão da competente CND e, assim, possa dar seqüência as suas atividades negociais,
requer:
Vista e cópia integral dos autos dos mencionados processos administrativos;
a prioridade na tramitação dos processos, em atendimento ao art. 71 do Estatuto do
Idoso (Lei n° 10.741/2003);
que após a análise de todos os processos, seja reconhecido o seu direito, culminando no
cancelamento do CAFIR das propriedades de NIRF n° 3.357.410-3 e n° 3.844.061-0,
retroagindo os efeitos à data do cancelamento das matrículas dos imóveis, de modo a
evitar a ocorrência de novos lançamentos.
Consta nos autos, às fls. 266/269, em anexo a citada petição, Decisão proferida pelo
M.M. Juiz Federal Alysson Maia Fontenele, da 2a Vara Federal, da Seção Judiciária do
Estado de Goiás, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, na qual determina
“...a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos processos/Debcad n°
10120.730725/2014-27,
0120.731081/2014-94,
10120.730724/2014-82
e
10120.731080/2014- 40 pela DRJ/RIBEIRÃO PRETO-SP ”.
A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO FATO
GERADOR DO ITR. DO POSTERIOR CANCELAMENTO DO
REGISTRO DO IMÓVEL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO MANTIDO
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. O ITR tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, localizado fora
da zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada ano. A definição
legal do fato gerador deve ser interpretada abstraindo-se da validade
jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis
ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos efeitos
decorrentes. O registro do imóvel produz todos os seus efeitos até o seu
cancelamento por trânsito em julgado de Decisão Judicial.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica ou diligência destina-se a subsidiar a formação da
convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre
provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para
suprir o ônus da prova do contribuinte.
DA
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
DAS
MATÉRIAS
NÃO
IMPUGNADAS. DA GLOSA DA ÁREA DE PASTAGENS E DO
VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235/1972, consideram-se não
impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente contestadas.
Intimado da referida decisão, contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os argumentos da impugnação, acrescentando que houve
cerceamento ao direito de defesa em face do indeferimento da prova pericial. Destaco os
seguintes excerto do apelo recursal:
(...)
Data maxima venia, os documentos relacionados ao processo de cancelamento das
matrículas (fls. 73-125) não deixam dúvidas, de que o Recorrente somente declarou as
referidas áreas porque acreditava ser seu legítimo proprietário e que só ficou convencido
do contrário após o trânsito em julgado da ação (fl. 178-229) que, finalmente, confirmou
o cancelamento das matrículas de n°732 e 733 (NIRF 3.357.410-3 e NIRF 3.844.061-0),
conforme comprova a Certidão expedida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis e
Anexos, da Comarca de Aurilândia - Distrito de Cachoeira de Goiás (vide fls. 66 a 72).
Conforme Instrução Normativa RFB n° 1467, de 22/05/2014: É obrigatória a inscrição
no CAFIR de todos os imóveis rurais (art. 4°), sendo considerado titular "o proprietário,
titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título das parcelas que compõem o
imóvel rural,em nome de quem é efetuado o cadastramento do Cafir (art. 5°).
No presente caso o Recorrente, conforme devidamente demonstrado por meio dos
documentos juntados aos autos, não se enquadra em nenhuma dessas situações. É o Sr.
IBRAHIN quem detém a posse e domínio dos imóveis.
b) Conforme art. 25, caput e inciso VII, da mencionada Instrução Normativa, a
inscrição do imóvel rural no CAFIR poderá ser cancelada em caso de duplicidade de
inscrição cadastral.
No presente caso, demonstrou-se a existência de duplicidade de inscrição, o mesmo
imóvel foi cadastrado em nome do Recorrente, no Município de Cachoeira de Goiás e
em nome do Sr. IBRAHIN, no Município de Paraúna (a realização da prova pericial
requerida pelo Recorrente será capaz de eliminar quaisquer dúvidas sobre tal
circunstância).
c) Conforme art. 27, inciso IV, da Instrução Normativa sob comento, havendo
duplicidade de inscrição, os efeitos do cancelamento retroagirão à data da inscrição
indevida.
Portanto não pode prosperar a tese de que na ocasião do trânsito em julgado da ação que
confirmou o cancelamento das matrículas da propriedade do Recorrente o fato gerador
já havia sido verificado. O cancelamento deve retroaqir, nos termos do mencionado
comando legal, à data da inscrição reputada por indevida.
O presente processo é paradigma para julgamento repetitivo dos seguintes:
- Processo no: 10120.730724/2014-82
- Processo no: 10120.731080/2014-40
- Processo no: 10120.731081/2014-94
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730725/2014-27

É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Diligência
Aduz o Recorrente que somente declarou a propriedade rural porque acreditava
ser seu legítimo proprietário e que só ficou convencido do contrário após o trânsito em julgado
da ação judicial, que, finalmente, confirmou o cancelamento das matrículas de n° 732 e 733
(NIRF 3.357.410-3 e NIRF 3.844.061-0), conforme comprova a Certidão expedida pelo Cartório
de Registro Geral de Imóveis e Anexos, da Comarca de Aurilândia - Distrito de Cachoeira de
Goiás.
Alega, ainda, que requereu à Receita Federal do Brasil o cancelamento dos NIRF
nos 3.357.410-3 e NIRF 3.844.061-0. Todavia, não há nos autos nenhum elemento de prova
aponte o resultado da aludida solicitação.
O conhecimento, por parte deste julgador, do desfecho do requerimento de
cancelamento do NIRF é condição sine qua non para a formação do seu convencimento.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento do processo em
diligência para que a unidade preparadora junte aos autos suas conclusões em relação ao pedido
de cancelamento de NIRF formulado pelo contribuinte autuado em procedimento administrativo
diverso.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital